Tribunal: STF
Processo: ARE 1221255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 20) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do agravo por deixar de impugnar os fundamentos da decisão de admissibilidade (eDOC 16).
    Nas razões recursais, o embargante afirma ter havido dois graves equívocos no processo, noticiados em ocasião anterior: a) ausência de intimação da defesa referente ao julgamento do recurso no STJ, por erro no cadastro dos advogados; b) ausência de julgamento do agravo interno interposto perante o TJSP.
    Aponta omissão e obscuridade decorrente do não pronunciamento a respeito dos pontos acima destacados.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Importa ressaltar que o agravo em questão sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, uma vez que deixou de impugnar os fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Com efeito, verifico que o embargante busca, indevidamente, providências relacionadas a recursos de competência de outros tribunais, não sindicáveis pela via processual eleita, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente